Tribunal: STF
Processo: ARE 1588232
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Defensoria Pública do Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário com agravo, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:

“Apelação cível. Ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública contra o Estado de São Paulo e o Município de Guariba para que fossem condenados a ‘providenciarem a contratação e manutenção de equipes de saúde na Penitenciária Feminina de Guariba’. Direito à saúde no sistema carcerário/penitenciário assegurado pela Constituição Federal e pela Lei de Execução Penal. Caso concreto em que o serviço de saúde, embora não prestado por equipe interna (situação ideal), é minimamente assegurado pelo SUS, conforme alegado pelo Estado e reconhecido pela própria Defensoria. Ademais, foram comprovadas nos autos as tentativas de atuação do Estado e a adoção de algumas medidas efetivas, não havendo omissão grave, a ponto de justificar a intervenção judicial em favor de uma unidade prisional, em detrimento das demais e do próprio SUS. Jurisprudência deste C. Tribunal de Justiça. Sentença de improcedência mantida. Recurso de apelação da Defensora não provido.”

Sustenta a recorrente violação dos artigos 5º, incisos XXXV e XLVII, alínea “e”; 6º, caput; e 196 da Constituição Federal.
Assevera que, na origem, 

“[t]rata-se de Ação Civil Pública, com pedido de liminar, ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio do Núcleo Especializado de Situação Carcerária, em face do Estado de São Paulo e do Município de Guariba, objetivando a instalação de equipes mínimas de saúde na Penitenciária Feminina de Guariba, motivada pelas inspeções realizadas pelos órgãos naquelas unidades, nas quais ficou comprovada a ausência de atenção à saúde das mulheres.”

Sustenta que, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pela parte recorrente, o Tribunal bandeirante afrontou o decidido no Tema nº 220 da repercussão geral, bem como o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal), ao afirmar que “o Poder Judiciário não poderia se imiscuir na matéria” (e-doc. 299, p. 11).
Acrescenta que o acórdão fustigado se fundamenta na premissa de que, identificados obstáculos reais enfrentados pela Administração Pública na consecução de políticas públicas, não há falar em “desídia na concretização do direito à saúde das pessoas presas por parte do poder público paulista” (e-doc. 299, p. 13). 
Aduz que referida fundamentação vertida no acórdão recorrido nega vigência ao artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, “tendo em vista [...] a situação desumana descrita na inicial acerca das condições de superpopulação e ausência de equipe mínima de saúde no estabelecimento [prisional feminino]” (e-doc. 299, p. 13). 
Afirma que o princípio da reserva do possível não se aplica quando o debate estiver adstrito à garantia do mínimo existencial, pena de vulneração ao princípio da dignidade da pessoa humana. 
Pondera que a existência de “equipes de saúde voltadas ao cuidado primário dentro das unidades prisionais é [...] essencial para que a atenção à saúde da população em questão se concretize” (e-doc. 299, p. 22). 
Decido.
Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo com o objetivo de condenar o Estado de São Paulo, sob pena de multa, a

“[realizar] a contratação e manutenção de equipes de saúde na Penitenciária Feminina de Guariba, nos termos da Portaria Interministerial n. 01/2014 c.c. Portaria n. 482/2014 do Ministério da Saúde, de 9 de setembro de 2003, ou, subsidiariamente, nos termos da Deliberação da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de São Paulo n. 62, de 6 de setembro de 2012.”

Julgados improcedentes os pedidos, a parte recorrente interpôs recurso de apelação que teve seu provimento negado pelo Tribunal de Origem, o que deu ensejo ao presente recurso extraordinário.
Ressalte-se, por conveniente, que a sentença de improcedência dos pedidos autorais consignou o seguinte:

“[C]abe ao Poder Executivo tornar viável o cumprimento dessas garantias com a implantação de políticas públicas na esfera penitenciária, dentre elas a do atendimento médico aos presos. 
Outrossim, não se discute da possibilidade do Juiz, no caso concreto, impedir a violação dos direitos e garantias individuais em face da ação ou omissão do Estado, ainda que superando alegação de reserva do possível, como é o caso de concessão de medicação ou tratamentos específicos e indispensáveis à vida ou à saúde. 
Não obstante, note-se que o que pretende a autora não é assegurar o direito a um medicamento ou tratamento específico e indisponível a um indivíduo, pelo contrário, sua pretensão consubstancia-se na execução/materialização de políticas públicas nas penitenciárias por meio do Poder Judiciário, o que é inconcebível, pois a intervenção do Poder Judiciário sobre as políticas públicas apenas deve ocorrer em circunstâncias excepcionais, quando configurada a absoluta inexistência de cumprimento aos direito fundamentais, o que não é o caso. 
Não é possível concluir que o Estado tem sido omisso.
(...)
Os documentos juntados aos autos pela requerida demonstram que a Secretaria da Administração Penitenciária tem promovido incessantes concursos públicos para o provimento de cargos na área da saúde, dentre eles os de médicos clínicos, psiquiatras, ginecologistas, psicólogos, dentistas e profissionais de enfermagem, nem sempre com sucesso, diante da ausência de interessados em laborar nos estabelecimentos prisionais. 
Assim, uma vez que não é dado ao Poder Judiciário interferir em questões de competência exclusiva do Poder Executivo, senão para fazer o controle da juridicidade dos atos administrativos, anulando aqueles contrários ao ordenamento, não há que falar na concessão da pretensão da autora, eis que tal resolução acabaria por transformar o Juiz no Administrador.
Em outras palavras, é dado ao judiciário condenar o Estado a fim de assegurar o mínimo existencial do indivíduo, quando violado. Entretanto, não é dado realizar a opção dentre as variáveis legalmente possíveis ou juridicamente indiferentes, pois a discricionariedade é cosida exclusivamente ao Poder Executivo” (e-doc. 221)

A Corte a Quo, por sua vez, com base no conjunto fático-probatório constante dos autos, concluiu que não foram preenchidos os requisitos necessários para a implementação das providências descritas na inicial, especialmente porque identificadas medidas de atuação estatal com vistas ao fornecimento de atendimento de saúde na unidade prisional feminina instalada naquela municipalidade. Quanto a esse aspecto, colhem-se os seguintes fundamentos do acórdão proferido em sede de juízo de retratação:

“Em primeiro lugar, registre-se que, em sede de audiência foi proferida a seguinte decisão:  `Oficie ao Município de Guariba a fim de que estime os gastos para eventual celebração de convênio com o Estado com vistas ao fornecimento de atendimento de saúde na unidade prisional, bem como informe quais seriam as necessidades da Municipalidade para a celebração do convênio em questão, no prazo de 20 (vinte) dias´ (fls. 393). 
Posteriormente, houve a comprovação de inúmeras tratativas entre o Estado e o Município em relação à matéria, tendo o Estado se manifestado em diversas oportunidades sobre as medidas adotadas para o endereçamento da situação (fls. 489/491) e a impossibilidade de solução imediata naquele momento (fls. 564/565).
Mais do que isso, verificou-se que a própria contratação de profissionais de saúde (médico, dentista, enfermeiros etc.) para dar cumprimento à decisão judicial sofreu entraves significativos não necessariamente imputados ao Poder Público, tais como restrições orçamentários, dificuldade na realização de concursos públicos, desinteresse dos aprovados pela posse, entre outros. 
Assim, por mais que haja fragilidades no atendimento da população carcerária em questão, não se pode concluir de tal fato a ocorrência de inércia estatal, que possa ser facilmente remediada por ordem judicial, especialmente após a tramitação da ação, que comprovou a atuação estatal, embora nem sempre efetiva, por razões que não podem ser imputadas aos gestores públicos.
(...)
Assim, parece não haver omissão estatal apta a justificar a procedência do pedido que obrigaria  ´a contratação e manutenção de equipes de saúde na Penitenciária Feminina de Guariba´, tal como requerida, em detrimento de outros estabelecimentos prisionais e do próprio Sistema Único de Saúde SUS.
(...)
A alegação de ausência de equipes completas, nos termos das normas infralegais de regência, embora relevante, é mitigada pela verificação de que o atendimento à saúde das detentas não é limitado à precária equipe permanente da penitenciária, mas é realizado externamente, na rede municipal de atendimento à população em geral, além de visitas em parceria com Faculdade particular, conforme informação de fls.17/18 do referido agravo de instrumento, harmônica com o ofício do Juiz Corregedor de fls.245/249 dos autos de origem
Além disso, foi reconhecido na própria petição inicial que,  ´dada a ausência de equipe de saúde, os atendimentos médicos são feitos na rede municipal de saúde dos municípios de Guariba, Matão, Jaboticabal e Ribeirão Preto. Segundo informações prestadas pela unidade, foram realizados 121atendimentos médicos fora da unidade no mês de agosto’ (fls. 8).” 

Pois bem. Ressalto, por necessário, que não se desconhece o entendimento firmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 592.581/RS, feito paradigma do Tema nº 220 da sistemática da repercussão geral, ocasião na qual restou fixada a seguinte tese:

“É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.”

O acórdão desse julgado está assim ementado: 

“REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL.
I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. 
II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial.
III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal.
IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes.
V - Recurso conhecido e provido.”

Entretanto, conforme se depreende dos excertos acima transcritos, concluiu a Corte de origem que o Estado de São Paulo empreende medidas positivas para atendimento da população carcerária, com fornecimento de consultas externas às detentas em faculdades particulares e na própria rede municipal de atendimento à população em geral, além da realização de concursos públicos para sanar as demandas na área, a indicar a ausência de “omissão grave, a ponto de justificar a intervenção judicial em favor da unidade prisional” (e-doc. 261, p. 11). 
Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FECHAMENTO DE UNIDADE SOCIOEDUCATIVA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO DA MEDIDA IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE nº 1.448.604/BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/10/2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMA RG Nº 220. REFORMA EM PRÉDIO DA POLÍCIA MILITAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. Conforme asseverado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 592,581-RG/RS, paradigma do Tema nº 220 do ementário da Repercussão Geral, é lícito ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais. 2. No caso, o Tribunal de origem, com base nos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e na Constituição estadual, asseverou o enquadramento da hipótese dos autos no referido Tema RG nº 220. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência dos óbices previstos nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.385.698/MA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 30/06/2023).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Determinação de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário. Reforma em estabelecimento prisional. Aplicação do entendimento firmando no tema 220 da repercussão geral. Violação ao princípio da separação dos poderes não configurada. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (RE nº 1.405.485/AL-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar  Mendes, DJe de 09/05/2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DE DELEGACIA DE POLÍCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SEGURANÇA. TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 592.581-RG. APLICABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, imprescindíveis ao funcionamento da segurança pública, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes, discussão que se inclui no Tema 220 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 592.581-RG. Precedentes. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE nº 1.377.281/MA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 09/12/2022).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 
Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente